Tribunal: TJBA
Processo: 8005753-19.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005753-19.2025.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA VARJAO

Advogado(s)
:
MARCOS AURELIO DA MOTA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ENGENHARIA SOCIAL. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO BANCO COM SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. TESE FIRMADA NO EARESP 676.608/RS DO STJ. DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA ALIMENTAR. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. IDOSO E APOSENTADO RURAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação declaratória cumulada com indenização, para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora, idosa e aposentada rural, determinar a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia em discussão consiste em: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço de segurança bancária e de responsabilidade civil da instituição financeira pela contratação fraudulenta realizada por terceiros em nome da consumidora; (ii) definir se é devida a repetição do indébito em sua forma dobrada em relação aos descontos mensais indevidos; e (iii) avaliar a caracterização de danos morais indenizáveis decorrentes da subtração de valores de benefício previdenciário e a adequação do quantum indenizatório arbitrado.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), sendo sua responsabilidade de ordem objetiva pelo fato do serviço (artigo 14 do CDC), a qual independe da verificação de culpa e fundamenta-se no dever de segurança legítimo que se espera dos serviços bancários colocados no mercado de consumo.

4. As fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias configuram fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento financeiro, não afastando a responsabilidade do banco (Súmula 479 do STJ). A falha no dever de segurança resta evidenciada quando o banco permite a averbação de empréstimo em valor incompatível com o perfil da cliente idosa de baixa renda, notadamente após esta ter comparecido pessoalmente à agência para relatar tentativa de golpe e solicitar o bloqueio de cartões e senhas.

5. Nos termos da tese consolidada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, a restituição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC independe da comprovação de má-fé na conduta do credor, revelando-se cabível sempre que a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, hipótese plenamente caracterizada pela omissão do banco em reter e suspender os descontos indevidos em benefício previdenciário de idosa após expressa contestação da contratação fraudulenta.

6. Os descontos ilegais perpetrados de forma direta em verba previdenciária de natureza alimentar recebida por idosa aposentada rural de baixa renda, que vive sob o patamar de um salário mínimo, extrapolam o limite do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, comprometendo concretamente o seu mínimo existencial e configurando dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensada a prova do sofrimento íntimo.

7. O quantum indenizatório fixado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se razoável, proporcional e adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo à dupla função reparadora e pedagógico-punitiva da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa da autora.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, com a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal de 15% para 17% sobre o valor da condenação (artigo 85, § 11, do CPC).

9. Tese de julgamento: 1. As fraudes bancárias de engenharia social consistentes no golpe da falsa central de atendimento enquadram-se na categoria de fortuito interno (Súmula 479 do STJ), não restando caracterizada a excludente de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro quando verificada falha grave na segurança do sistema bancário que permite a contratação após pedido pessoal de bloqueio formulado pelo cliente. 2. Os descontos de empréstimos decorrentes de fraude em proventos de natureza alimentar de pessoa idosa de baixa renda dão ensejo à repetição do indébito em dobro, por força do artigo 42, parágrafo único, do CDC, e configuram dano moral presumido (
in re ipsa
).

Referências:

Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXII.

Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 42, parágrafo único.

Código de Processo Civil, artigo 85, § 11, e artigo 373, inciso II.

Superior Tribunal de Justiça, Súmulas 297, 479 e Tema de Recursos Repetitivos EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Apelação Cível nº 8005753-19.2025.8.05.0191, Segunda Câmara Cível, Relator Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo, julgado em 27/05/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível 0318828-89.2019.8.05.0001
, em que figura como Apelante
STA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA
e como Apelada
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a Sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA